Tribunal: STF
Processo: HC 240598
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-27
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Ricardo Ferreira Guimaraes Junior, apontado como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 870.029/RJ, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Narram os autos que o Juízo da Vara de Execuções Penais determinou a unificação e soma das penas do processo 5000672-63.2019.4.02.5108, bem como na homologação do cálculo que alterou a data-base para a progressão de regime para a data da "última prisão", ou seja, a data-base passou a constar o dia 16-02-2022.



    Alega-se, em síntese, que “outra saída não há senão conceder a ordem de habeas corpus para que anule a decisão da VEP no sentido de manter a pena base para progressão de regime a data de 16-01-2018.”



    Requer-se, ao final:



    “seja deferida a liminar para que haja a concessão da ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, para sanar a ilegalidade apontada, sendo determinado assim que a data-base seja a data de 16-01-2018. 



    No mérito, requer-se que se confirme a liminar, ao ponto de que se mantenha a data-base para progressão de regime a data de a data de 16-01-2018.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO SINGULAR DE DESEMBARGADOR. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Hipótese de habeas corpus contra decisão singular do relator a qual deveria ter sido impugnada por agravo interno, que devolveria a questão ao colegiado competente, nos termos do art. 105, inciso I, alíneas a e c, da Constituição da República. 



    2. Ausente o esgotamento da instância ordinária, o exame da matéria diretamente por esta Corte implicaria indevida supressão de instância. 



    3. Ademais, esta Corte entende que a unificação de penas, por si só, não altera a data-base para concessão de novos benefícios, devendo ser considerada a data da última prisão ou a data da última infração disciplinar. No presente caso, o dia da última prisão, deve efetivamente, ser considerado como data-base para efeitos de concessão de benefícios relativos à execução penal. 4. Agravo regimental desprovido.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    No voto condutor do acórdão, bem consignou o Ministro Relator Jesuíno Rissato:



    “esta Corte entende que a unificação de penas, por si só, não altera a data-base para concessão de novos benefícios, devendo ser considerada a data da última prisão ou a data da última infração disciplinar. 



    No presente caso, o dia da última prisão, deve efetivamente, ser considerado como data-base para efeitos de concessão de benefícios relativos à execução penal.”



    Com efeito, o entendimento emanado do acórdão do Superior Tribunal de Justiça coaduna-se com o magistério jurisprudencial que prevalece nesta Suprema Corte. Vide:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDECIDA AO PACIENTE, QUE PERMANECEU OITO ANOS EM LIBERDADE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME: ÚLTIMA PRISÃO EFETUADA, SEM PREJUÍZO DE QUE O PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA SEJA COMPUTADO PARA FINS DE DETRAÇÃO PENAL (ART. 42 DO CP). INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC nº 221.296-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8/2/2023).



    No mesmo sentido: HC nº 226.818/GO, Rel. Min. Cármem Lúcia, DJe de 50/04/2023; HC nº 120.221/SC, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 03/06/2019; v.g.).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente